Tribunal: TJBA
Processo: 8002916-47.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002916-47.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: COSME SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl. TRÁFICO DE DROGAS
na modalidade cultivo de plantas para preparação de drogas
(ART. 33,
§1º, II
, DA LEI Nº 11.343/2006). penaS DE MULTA E 07 anos e 08 meses de reclusão. regime
semiaberto
.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAção DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
policiais que investigavam crime de furto ocorrido na região em que residia o recorrente. Prévias informações de que o acusado tem envolvimento com o crime. Identificação de pés e mudas de maconha no quintal. apreensão de arma de fogo, munições, balança de precisão no interior da residência. crime permanente.
FUNDADAS SUSPEITAS
evidenciadas
. LEGALIDADE DAS PROVAS.
Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos. Narrativas harmônicas e coerentes.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos. Narrativas harmônicas e coerentes.

Negativa do réu isolada nos autos.

Tese desclassificatória para o crime do art. 28, da lei de drogas.
RECHAÇADA.
Apreensão de arma de fogo, balança de precisão e munições em conjunto com
pés e mudas de maconha

afastam
a tese de uso próprio da defesa.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
Apreensão de arma de fogo, balança de precisão e munições em conjunto com as plantas
denotam dedicação à atividade criminosa.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITAD
A

E
im
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002916-47.2022.8.05.0271, provenientes da Comarca de
Valença
, em que figuram, como Apelante, COSME SANTOS DE JESUS, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,

mantendo os termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06